Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão por que está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Compulsando os autos, verifica-se que na origem o apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a hipossuficiência, promoveu o recolhimento das custas (ID 74456528 e 74456541). Ante o exposto, intime-se o apelante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, ou promova a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102